Tribunal: CARF
Processo: 14098.720010/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. DESCONTOS CONDICIONAIS RECEBIDOS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA NO ATIVO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A base de cálculo da Cofins inclui os descontos condicionais recebidos de fornecedores ainda que não informados nas notas fiscais, por implicarem em redução do passivo, sem contrapartida no ativo.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS COMERCIAIS CONDICIONADOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo contribuinte junto aos fornecedores integram a base de cálculo da Cofins não cumulativa; os valores recebidos dos fornecedores, independentemente do tipo de condição, compõem o conceito de receita na sistemática não-cumulativa das contribuições.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PIS/PASEP. DESCONTOS CONDICIONAIS RECEBIDOS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA NO ATIVO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A base de cálculo do PIS/Pasep inclui os descontos condicionais recebidos de fornecedores ainda que não informados nas notas fiscais, por implicarem em redução do passivo, sem contrapartida no ativo.
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS COMERCIAIS CONDICIONADOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo contribuinte junto aos fornecedores integram a base de cálculo do PIS/Pasep não cumulativo; os valores recebidos de fornecedores, independentemente do tipo de condição, compõem o conceito de receita na sistemática não-cumulativa das contribuições.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DA AUTORIDADE JULGADORA A RESPEITO DE SUA NECESSIDADE.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências, assim como dispensá-las, da forma que entender necessárias.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720010/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.279 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. DESCONTOS CONDICIONAIS RECEBIDOS. REDUÇÃO DO
PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA NO ATIVO. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
A base de cálculo da Cofins inclui os descontos condicionais recebidos de
fornecedores ainda que não informados nas notas fiscais, por implicarem em
redução do passivo, sem contrapartida no ativo.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS
COMERCIAIS
CONDICIONADOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo contribuinte junto aos fornecedores integram a base
de cálculo da Cofins não cumulativa; os valores recebidos dos fornecedores,
independentemente do tipo de condição, compõem o conceito de receita na
sistemática não-cumulativa das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PIS/PASEP. DESCONTOS CONDICIONAIS RECEBIDOS. REDUÇÃO
DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA NO ATIVO. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
A base de cálculo do PIS/Pasep inclui os descontos condicionais recebidos de
fornecedores ainda que não informados nas notas fiscais, por implicarem em
redução do passivo, sem contrapartida no ativo.
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS
COMERCIAIS
CONDICIONADOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo contribuinte junto aos fornecedores integram a base
de cálculo do PIS/Pasep não cumulativo; os valores recebidos de fornecedores,
independentemente do tipo de condição, compõem o conceito de receita na
sistemática não-cumulativa das contribuições.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720010/2015-22
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720010/2015-22

Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PERÍCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA A RESPEITO DE SUA NECESSIDADE.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências, assim como dispensá-las, da
forma que entender necessárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-055.892,
exarado pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Recife/PE,
em sessão de 26/04/2017, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte
acima identificada.
Os Autos de Infração (fls. 02/35) identificaram a seguinte irregularidade: i)
insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins em razão de compensação indevida de
créditos relativos à bonificações, no período de apuração de 01 a 12/2011.
Os valores teriam sido inseridos na contabilidade da empresa em conta
denominada “créditos relativos a aquisições no mercado interno”, tendo a fiscalização
verificado tratar-se de bonificações. Diante da ausência de saldos deste tipo de créditos
informados nos DACON, os valores em tela, foram integralmente considerados como
integrantes da base de cálculo e oferecidos à tributação do PIS/Cofins através dos autos de
infração. Entendeu a autoridade fiscal que os valores referentes a bonificações não poderiam
ser utilizados como crédito do PIS/Cofins no regime não cumulativo.
A autuação resultou em crédito tributário apurado de R$ 769.933,59, sendo
R$632.594,08 relativos à Cofins e R$ 137.339,51 relativos ao PIS.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720010/2015-22

A interessada apresentou Impugnação (fls 1.469/1.482) na qual se insurgiu contra
os seguintes pontos:
- a autuação teria sido embasada em glosa de créditos existentes, onde o Fisco
teria ignorado o direito ao crédito da contribuinte no que diz respeito às bonificações
recebidas de seus fornecedores;
- argumenta que teria inserido em seu estoque os produtos recebidos em
bonificação, os quais teriam sido posteriormente comercializados, o que teria acarretado suas
inclusões na base de cálculo do PIS/Cofins. Por serem as referidas contribuições não
cumulativas, sustenta ser plenamente admissível utilizar seus créditos, uma vez que, sobre
estas, teria ocorrido recolhimento do PIS/Cofins;
- defende que as bonificações recebidas seriam descontos incondicionais
redutores do preço de venda. No entanto, como as referidas bonificações não foram excluídas
da base de cálculo (do faturamento), restaria evidenciado o recolhimento a maior das
contribuições;
- requer a realização diligência, com a finalidade de apurar as suas assertivas;
- sustenta que a multa de ofício não deveria ser aplicada, pois não teria ocorrido
qualquer ilicitude;
- asseverou que só existiria previsão legal para a incidência dos juros sobre o
tributo e não sobre a multa de ofício;
- justifica que a penalidade aplicada, lhe traz prejuízos e inviabiliza sua atividade
operacional. Além disso, a glosa dos créditos ultrapassaria os limites da razoabilidade,
tornando o tributo confiscatório.
Requer a procedência da impugnação apresentada, com a consequente anulação
do Auto de Infração.

Em 26/04/2017, a 2a turma da DRJ Recife/PE proferiu o acórdão no 11-055.892 o
qual, por unanimidade de votos, foi indeferida a Impugnação apresentada pela empresa e
mantido o crédito tributário.
Irresignada, a parte recorreu a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
1.594/1.608, no qual alega em síntese apenas as questões relativas ao direito de dedução das
bonificações da base de cálculo das contribuições e ao requerimento de realização de
diligência.
Requereu a total procedência do Recurso e a anulação do Auto de Infração.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720010/2015-22

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A empresa Redeflex é especializada em distribuição de cartões pré-pagos para
aparelhos telefônicos celulares e cartões indutivos para telefones públicos, além de prestar
serviços de habilitação de aparelhos celulares e telefonia fixa residencial e pública. Possui
matriz em Cuiabá/MT e conta com mais 10 filiais pelo Brasil.

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 25/35), a autoridade fiscal analisou a
regularidade dos créditos de PIS/Cofins informados no DACON (Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais) apurando utilização indevida de créditos de PIS/Cofins relativos aos
valores informados na conta "13 - Outras Operações com Direito a Crédito", ligados a bonificações
recebidas de seus fornecedores. Estes créditos foram glosados pela fiscalização que as
entendeu como bonificações recebidas e serviram de base para os lançamentos de ofício, ora
examinados.
O cerne da presente lide consiste, portanto, em definir a possibilidade (ou
não) de dedução dos créditos de PIS/Cofins utilizados que tiveram como base a entrada de
mercadorias recebidas pela empresa de seus fornecedores a título de bonificações as quais,
posteriormente, foram revendidas.

Das Mercadorias Recebidas como Bonificações
A discussão se deu em razão de a Autoridade Fiscal ter glosado créditos de
PIS/Cofins lançados pela Recorrente relativos às bonificações recebidas de seus
fornecedores. A parte entende que tem direito a deduzir tais créditos e que a fiscalização
compreendeu mal a natureza jurídica destes benefícios/descontos recebidos.
A recorrente defende que as bonificações recebidas não foram uma mera
liberalidade de seus fornecedores (ou seja, não seriam descontos incondicionados). Seriam parte
integrante de contratos de compra e venda de mercadorias e que se caracterizariam, em
realidade, como desconto ou redução do preço da de mercadorias adquiridas das principais
operadoras de telefonia móvel do país, em razão de seu volume de compras. Tais bonificações
fariam parte do modelo de negócios estabelecido entre a Redeflex e as operadoras de
telefonia que consistiria em operações através das quais “a Recorrente recebe das operadoras um
desconto pré-definido pelas mesmas, em geral definido como “margem”, cujo montante é utilizado para
sustentar e liquidar todas as despesas do negócio. Através de tal margem, ou suposta doação, são
suportadas despesas comerciais e administrativas de toda a cadeia de distribuição até o cliente final” (fl.
1.596).
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720010/2015-22

Esta é, efetivamente, a definição de bonificação, a qual consiste na entrega, por
parte do fornecedor, de uma quantidade maior de produto vendido, ao invés da concessão
de uma redução do valor da venda. Assim, o preço médio de cada produto é reduzido, já que o
vendedor aumenta a quantidade, sem causar redução do preço do negócio (também conhecida
como modelo “leve três e pague dois”). A bonificação é muito utilizada nas relações comerciais e
tem por finalidade manter a fidelidade do cliente ou motivá-lo a adquirir mais mercadorias
para revenda. As mercadorias fornecidas a título de bonificação não têm ônus para o
adquirente. De fato, nas operações com produtos bonificados, o fornecedor entrega ao
adquirente uma quantidade de produto maior do que a quantidade contratada, sem
acréscimo do preço total.
Não se tratariam de doações, e sim de operações ligadas ao cumprimento de
cláusulas contratuais derivadas dos acordos celebrados entre a Redeflex e seus
fornecedores. As “operações existentes entre as empresas estão vinculadas a uma compra e venda e
não uma simples doação, não houve uma operação a título gratuito, e sim a entrega de produtos para
implementação de operações de compra e venda com retenção de margem de venda” (fl. 1.599).
Às fls 1.596/1.604 da peça recursal apresenta recortes do que afirma serem cópias
dos contratos celebrados com seus fornecedores a fim de demonstrar que as bonificações seriam
descontos condicionados (contrariamente ao defendido na impugnação, onde argumenta serem
descontos incondicionados – fls 1.473 e 1.474). Desta forma, a decisão a quo analisou o caso como
sendo relativo a esta modalidade de bonificação.
Analisando a lide conforme inicialmente proposta, a decisão de primeira instância,
explica que existem tipos diferentes de bonificações: “as bonificações vinculadas e as desvinculadas
de operações de vendas. As primeiras são redutoras do preço de venda e, quando concedidas sem
vinculação a evento futuro e incerto (condição), têm natureza de desconto incondicional. As segundas,
por serem desvinculadas da venda, são transferidas por liberalidade da empresa, apresentado natureza
de doação”. Nas duas hipóteses, entretanto, não há incidência do PIS/Cofins, uma vez que, no
caso das bonificações vinculadas, os descontos incondicionais concedidos não integram a
base de cálculo das contribuições, ao passo que nas bonificações desvinculadas a
fornecedora/vendedora promove uma doação de mercadoria, não auferindo qualquer
receita desta operação.
No caso em tela, a contribuinte defende no Recurso Voluntário, que as
mercadorias foram enviadas (referidas como bonificações no Auto de Infração e nas peças de defesa)
em razão de uma sistemática do modelo de negócios que atuava como complementação da
aquisição de uma compra e venda anterior, vinculada e descrita nos dados adicionais da
Nota Fiscal (fl. 1.605). O caso ficaria, então, caracterizado na primeira hipótese de bonificação
(vinculada), entretanto, a Autoridade Fiscal e a Julgadora teriam interpretado como sendo o
segundo caso (bonificação incondicionada, desvinculada ou do tipo “doação”).
As bonificações são os “recebimentos de certa quantidade de mercadoria que é
remetida ao revendedor a título gratuito. Essas bonificações, via de regra, são negociadas a cada
operação, e geralmente dependem de compras realizadas. O que caracteriza a bonificação, distinguindo-
a do desconto, é o fato de que o preço é mantido e uma quantidade maior do que a efetivamente
comprada é entregue”. A bonificação, portanto possui característica condicional, pois as
vantagens concedidas pelos fornecedores a seus revendedores são decorrentes de políticas
comerciais que visam estimular o relacionamento comercial existente, por meio de
incentivos e descontos concedidos, assim como por meio de participação nas despesas
relacionadas à comercialização de tais produtos.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720010/2015-22

Deve-se, então, determinar qual o conceito de receita tributável pelo PIS e
Cofins a ser aplicado ao caso concreto. As Leis nos. 10637, de 2002 e 10.833, de 2003 trazem
o conceito de receita tributável pelas contribuições como sendo:
“Art 1o. A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§1o. Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.”

Da análise dos autos verifica-se que se tratava de descontos concedidos pelos
fornecedores em razão de atingimento de metas ou volumes de compras. A forma de calculo
deste desconto estaria relacionada à quantidade de mercadorias compradas pela
Recorrente, ou seja, estipuladas a partir de metas de compras periódicas e por conta disto,
no momento de assinatura do contrato, estipula-se um percentual de desconto. Trata-se de
descontos, previstos em cláusulas contratuais e concedidos no momento das aquisições,
importando assim, em redução do custo de aquisição das mercadorias (Exemplos de descontos
concedidos em função de volume vendas - fls 111, 169, 187 – indicados ás fls 1.597/1.599).
No caso específico do PIS e da Cofins não cumulativos, a base de cálculo é o
valor da receita de venda da mercadoria, ou seja, aquele lançado na nota fiscal de venda,
representativo da obrigação contraída pelo adquirente, que irá compor seu passivo. Sobre o valor
da mercadoria constante da nota fiscal, o adquirente apura créditos do PIS e da Cofins não
cumulativos. Evidentemente, desse valor já foram excluído os descontos concedidos pelas
fornecedoras das mercadorias, não ocorrendo, portanto, nem a incidência e nem o direito
ao crédito sobre os eventuais descontos obtidos.
Os descontos concedidos pelo fornecedor da mercadoria após a realização da
operação de compra e venda, por qualquer razão (inclusive por força de contrato ou de estratégia
comercial de qualquer das partes envolvidas), representam uma despesa do fornecedor. Por sua
vez, o adquirente teve reduzida a sua obrigação de pagar o preço normal da mercadoria
adquirida, diminuindo seu passivo e, consequentemente, aumentando o seu lucro, ou seja, o
seu ativo, o seu patrimônio.
Todas as reduções (descontos) sofridas no valor das obrigações da Recorrente junto
a fornecedores, concretizadas por descontos concedidos, sob qualquer forma, seja no ato do
pagamento das duplicatas, ou através de recebimento de recursos financeiros diretamente de seus
fornecedores, ou qualquer outra modalidade, seja qual for a finalidade, representam receitas,
pois diminuíram o passivo da recorrente e aumentaram seu patrimônio (lucro), seu ativo.
Neste sentido já se manifestou anteriormente este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESCONTOS CONDICIONAIS RECEBIDOS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM
CONTRAPARTIDA NO ATIVO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A base de cálculo da COFINS inclui os descontos condicionais recebidos de
fornecedores ainda que não informados nas notas fiscais, por implicarem em redução
do passivo sem contrapartida no ativo.
RECEITAS. VALORES RECEBIDOS DE FORNECEDORES.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720010/2015-22

Os valores recebidos de fornecedores, seja como contrapartida a espaços
privilegiados, garantia de margem ou participação em propaganda e divulgação, mesmo
que implementados através do desconto em duplicatas pagas aos mesmos,
dissociadas do momento da venda e recebimento dos produtos, compõem o conceito de
receita na sistemática não-cumulativa das contribuições.
Processo n° 16561.720161/2012-40. Acórdão n° 3301-006.965, de 22/10/2019.
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE VENDAS. CONCEITUAÇÃO DE
RECEITAS TRIBUTÁVEIS PARA INCIDÊNCIA DA COFINS. COMPOSIÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Bonificações pagas em cumprimento a condições suspensivas relacionadas a
desempenho de vendas compõem a base de cálculo da Cofins, por terem a natureza
de receitas brutas na prestação de serviços, entre concessionárias e fabricantes de
veículos, independente da forma de cálculo e dos valores que originaram estas
bonificações.
Processo n° 10855.721068/2015-13. Acórdão n° 34302-010.764, de 26/07/2023.
Relator: Jorge Luís Cabral.

Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS.
DESCONTOS
RECEBIDOS.
CONTRAPARTIDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Mesmo antes da Lei no 9.718/98, e consoante a LC no 70/91, caracterizavam-se como
faturamento, base de cálculo da COFINS, os descontos recebidos de fornecedores em
contrapartida a serviços de transporte e distribuição.
OUTRAS
RECEITAS.
DESCONTOS
CONDICIONAIS
RECEBIDOS.
REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA NO ATIVO. PERÍODO A
PARTIR DE FEV/99. LEI No 9.718/98. TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da Lei no 9.718/98, a receita bruta, base de cálculo da COFINS a partir de
fevereiro de 1999, inclui os descontos condicionais recebidos de fornecedores, ainda
que não informados nas notas fiscais, por implicarem em redução do passivo sem
contrapartida no ativo.
Processo no 11080.013954/2002-26. Acórdão no 203-010.152, de 07/08/2006. Relator:
Emanuel Carlos Dantas de Assis

Na hipótese analisada quem dá o desconto é o fornecedor. O varejista é
beneficiário dos descontos. Entende-se, portanto, que há incidência de PIS/Cofins sobre o
valor dos descontos recebidos, ainda que se caracterizem como descontos condicionais, uma
vez que foram concedidos em troca de uma contraprestação (no caso, atingimento de metas ou alto
volume de vendas). A existência de condições para a concessão das bonificações ou descontos
comerciais, inibe a exclusão das receitas, auferidas nessas transações, da base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins.
A possibilidade de dedução da base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores
relativos aos descontos recebidos (seja eles condicionais ou incondicionais) faria com que o
comprador recebesse um duplo benefício: por um lado pagaria um valor menor pelos produtos
recebidos, aumentando a sua lucratividade e por outro reduzindo a base de cálculo das
contribuições a pagar. A pretexto da não cumulatividade utilizar-se-ia de crédito relativo a
mercadorias que não foram tributadas, posto que entregues pelo fornecedor a título de
descontos concedidos.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720010/2015-22

Desta forma, entende-se que não assiste razão à Recorrente em seu pleito de
utilização de crédito de PIS/Cofins relativo a bonificações recebidas.

Do Pedido de Perícia
A Recorrente defende, ainda, ter ocorrido erro na análise da natureza jurídica
da relação existente entre ela e as operadoras de telefonia, suas fornecedoras de mercadorias,
o que tornaria necessária a realização de perícia técnica a fim de demonstrar que as bonificações
recebidas não seriam doações dos fornecedores e, sim parte dos contratos de fornecimento
celebrados. Tal perícia se destinaria a determinar a sistemática vinculação das notas de
suposta doação com a operação de compra antecedente e mencionada nas Notas Fiscais,
devendo ser analisada a sistemática para afastar o expurgo. Apresenta quesitos.
A perícia tem por finalidade a elucidação de questões técnicas ou fáticas
controvertidas ou que suscitem dúvidas ao julgador. A ele cabe avaliar a necessidade da
produção de prova técnica que exige conhecimento especial e se faça necessária para o deslinde
da lide.
No presente caso, o Relatório Fiscal, seus anexos, assim como as peças de defesa
e as provas por elas produzidas detalham de maneira clara os critérios utilizados pela fiscalização
na forma de apuração do crédito tributário.
Neste sentido, o Decreto n 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, estabelece que ao julgador cabe a determinação das diligências que
entender necessárias, pois na apreciação da prova formará livremente sua convicção:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”

No caso em análise, mostra-se desnecessária a realização de diligências ou
perícias, tendo em vista que as provas acostadas pela parte estão devidamente esclarecidas e a
decisão de mérito concentra-se em questão de direito.

Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720010/2015-22

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 1623
DF CARF MF
Original